Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729644-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSSARA SOPHIA PEREIRA PIERRE APELADO: PAOLA MORALES SALARINI PINTO, TERENCE KLOCK DEUDEGANT Despacho 1. Ao se analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se que a apelante juntou apenas a guia bancária do preparo, desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento (ID no 54514158). 2. Intime-se a apelante, Jussara Sophia Pereira Pierre, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO